Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-49.2020.8.26.0539
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E morais – queda em via pública – Queda de idoso em calçada em razão de suposta falha de obra da Sabesp – Fratura do fêmur e internação por dois meses, até o falecimento da vítima – Pretensão à condenação da Sabesp e Município de Espírito Santo do Turvo a pagar pensão vitalícia e indenização por danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E morais – queda em via pública – Queda de idoso em calçada em razão de suposta falha de obra da Sabesp – Fratura do fêmur e internação por dois meses, até o falecimento da vítima – Pretensão à condenação da Sabesp e Município de Espírito Santo do Turvo a pagar pensão vitalícia e indenização por danos morais – Ausência de prova dos fatos alegados – Não configuração dos requisitos da responsabilidade civil – Conquanto não se negue a gravidade do acidente e a dor e transtornos sofridos pela autora, os fatos narrados são obscuros e não comprovados, não havendo prova das circunstâncias em que se deu a queda da vítima – Ausência de elementos suficientes para se atribuir a responsabilidade pela queda sofrida pela vítima, com todas as consequências dela advindas – Sentença reformada – Reexame necessário e recursos do Município e da Sabesp providos.